Tribunal: TJBA
Processo: 8007346-11.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8007346-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA MUDESTO SOARES DE ALMEIDA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ANA MUDESTO SOARES DE ALMEIDA contra decisão que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de apresentação de documentos essenciais ao regular processamento da demanda, notadamente a procuração atualizada e certidão de composição de proventos. A decisão embargada também entendeu que a verba postulada (GEAC) já estaria sendo paga em percentual superior ao requerido, configurando tentativa de alteração da verdade dos fatos, razão pela qual foi aplicada multa por litigância de má-fé. 2. A embargante apontou omissão e contradição na decisão, alegando ausência de manifestação quanto à incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execuções individuais de título coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — na decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito e aplicou multa por litigância de má-fé à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A decisão foi clara ao fundamentar a extinção do processo na ausência de documentos indispensáveis e na tentativa de alteração da verdade dos fatos, devidamente caracterizada nos autos. 5. O alegado vício de omissão quanto à competência do Tribunal não procede, uma vez que a matéria central foi corretamente enfrentada, e a decisão demonstrou o exame das causas de extinção da demanda com base nos elementos constantes do processo. 6. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para substituir os recursos próprios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se incólume a decisão recorrida. Sem condenação em honorários, à míngua de contraditório estabelecido. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial." "2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC obsta a interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes." "3. A omissão alegada que não se refere a ponto central da fundamentação não configura vício sanável por embargos de declaração." Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.10.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007346-11.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA MUDESTO SOARES DE ALMEIDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.